Tribunal: TJMT
Processo: 1010360-23.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010360-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), NAGYLA PATRICIA MORAIS CAMPOS - CPF: 050.830.691-48 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. VENCIDA A 1ª VOGAL, QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA E DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÚMERO INEXISTENTE”. INEFICÁCIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que deferiu liminar de busca e apreensão de motocicleta Honda BIZ 110i, com fundamento em contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida com anotação de “número inexistente” e sem indicação mínima das parcelas vencidas, é suficiente para a constituição em mora exigida para concessão da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.132/STJ dispensa a prova do recebimento da notificação, bastando o envio ao endereço contratual, mas exige que o documento seja formalmente regular e materialmente apto a possibilitar a purgação da mora.

4. A ausência de indicação das parcelas vencidas, de datas de vencimento e de referência objetiva ao inadimplemento torna a notificação genérica e ineficaz, não atendendo ao conteúdo mínimo exigido pela jurisprudência.

5. A devolução da correspondência com anotação “número inexistente” reforça a ineficácia do ato, impedindo a constituição válida em mora, pressuposto indispensável à busca e apreensão (Súmula 72/STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reconhecer a ineficácia da notificação, revogar a liminar de busca e apreensão, determinar a restituição do bem à agravante, se já apreendido, e conceder a gratuidade da justiça, com efeitos retroativos.

Tese de julgamento:

“A notificação extrajudicial que não contenha a identificação mínima das parcelas vencidas e seja devolvida com anotação de ‘número inexistente’ é ineficaz para constituir em mora o devedor fiduciário, inviabilizando a liminar de busca e apreensão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
NAGYLA PATRICIA MORAIS CAMPOS
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n.º 1005283-27.2025.8.11.0002 - ação de busca e apreensão ajuizada pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
– deferiu liminar de busca e apreensão do bem móvel (motocicleta Honda BIZ 110i, chassi nº 9C2JC7000PR026692).

Inconformada em suas razões a Agravante insurge-se contra a referida decisão, alegando, em síntese, a nulidade da notificação extrajudicial por (i) não identificar as parcelas inadimplidas nem os respectivos valores, (ii) não conter sequer a correta identificação do contrato em questão e (iii) foi devolvida pelos Correios com a anotação de “número inexistente”, o que comprometeria sua eficácia jurídica para fins de constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, e art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, além de violar a Súmula 72 do STJ.

Sustenta que tais falhas comprometem a regularidade do procedimento, configurando vício formal insanável. Reforça que, mesmo assim, procedeu ao pagamento das parcelas vencidas no prazo legal, circunstância que deveria ensejar a purgação da mora.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos da decisão agravada e determinar a devolução do bem apreendido, pleiteando, ao final, a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade da notificação extrajudicial e, por consequência, seja extinta a ação originária por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A Agravante também requereu a concessão da gratuidade da justiça, já formulado na origem, porém ainda não apreciado pelo juízo de primeiro grau.

Foi deferida a antecipação da tutela (id.n.º282521356).

Contrarrazões (id.n.º 286131398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
NAGYLA PATRICIA MORAIS CAMPOS
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n.º 1005283-27.2025.8.11.0002 - ação de busca e apreensão ajuizada pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
– deferiu liminar de busca e apreensão do bem móvel (motocicleta Honda BIZ 110i, chassi nº 9C2JC7000PR026692).

O presente agravo de instrumento discute a validade da liminar concedida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, em razão da suposta constituição em mora da devedora mediante envio de notificação extrajudicial.

É certo que o Tema 1.132/STJ pacificou a tese de que, para fins de comprovação da mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo devedor. Essa diretriz, entretanto, pressupõe que a notificação seja formalmente regular e materialmente apta a cumprir sua finalidade, que é possibilitar ao devedor a purgação da mora.

No caso em análise, embora tenha havido remessa ao endereço constante do contrato, a notificação apresenta vícios substanciais: ausência de indicação mínima das parcelas vencidas; inexistência de datas de vencimento ou referência objetiva ao inadimplemento; falha na identificação do contrato; além de devolução pelos Correios com a anotação “número inexistente”.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.126.413/SP, relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, enfrentou hipótese análoga. Naquele precedente, embora reconhecendo a validade da tese repetitiva, manteve-se a decisão que exigia nova comprovação da mora, pois a notificação enviada ao devedor era totalmente genérica, sem indicar quais parcelas estavam em atraso, o que inviabilizava a aferição do débito e a possibilidade de purgação da mora. Registrou-se, de forma expressa, que, embora desnecessária a indicação do valor exato (Súmula 245/STJ), é imprescindível constar ao menos a identificação das parcelas vencidas.

No mesmo sentido, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Malgrado se considere efetivada a notificação com a simples remessa da correspondência ao endereço declinado no contrato (Tema Repetitivo 1132/STJ), no caso, verifica-se que a notificação extrajudicial encaminhada apresentou teor totalmente genérico. Ainda que não se faça necessária a indicação do valor da dívida em atraso (Súmula 245/STJ), exige-se a identificação mínima da parcela vencida a que se refere a constituição em mora, a fim de possibilitar o pagamento pelo devedor, sob pena de ineficácia do ato. Diante desse cenário, impõe-se a revogação da medida liminar.” (TJ-SP, AI 2129539-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 14/06/2024, 31ª Câmara de Direito Privado).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também adota a mesma compreensão:

“Ainda que a notificação extrajudicial dispense a indicação do valor do débito, a teor da Súmula 245 do STJ, deve possuir conteúdos mínimos que permitam ao devedor tomar ciência certa de qual (ou quais) parcelas estão supostamente inadimplida(s), no intuito de permitir a verificação de regularidade do documento e a aferição acerca dos pagamentos já realizados. Notificação genérica. Mora não comprovada.” (TJ-MT, AI 1022892-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, pub. 25/02/2024).

Esses precedentes demonstram que a aplicação do Tema 1.132/STJ não se estende a hipóteses em que a notificação é formalmente enviada, mas materialmente ineficaz. Nessas situações, o vício impede a constituição válida em mora, que é pressuposto indispensável para a concessão da liminar de busca e apreensão, à luz da Súmula 72/STJ.

Portanto, diante da notificação genérica e devolvida com anotação de “número inexistente”, conclui-se que não houve comprovação idônea da mora, devendo ser revogada a medida liminar.

Quanto à gratuidade da justiça, restam atendidos os requisitos dos arts. 98 e 99 do CPC, razão pela qual defiro o benefício, com efeitos retroativos à data do pedido na origem.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para: a) Reconhecer a ineficácia da notificação extrajudicial enviada; b) Revogar a liminar de busca e apreensão, determinando, se já apreendido, o imediato retorno do bem à agravante; c) Conceder a gratuidade da justiça à agravante, com efeitos retroativos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1010360-23.2025.8.11.0000

VOTO (VISTA)

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Nagyla

Patricia
Morais Campos

em virtude da
decisão
proferida pel
a Juíza
da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n
.
1005283-27.2025.8.11.0002
movida
pela
Administradora
d
e Cons
ó
rcio Nacional Honda
, deferiu
a
liminar
para apreensão de motocicleta alienada fiduciariamente, com base no inadimplemento contratual e envio de notificação extrajudicial ao endereço informado pela devedora no contrato.

O cerne da controvérsia reside na validade da notificação extrajudicial que fundamentou a constituição em mora da
A
gravante, a qual sustenta, em síntese, que: (i) a correspondência retornou com a anotação "número inexistente"; (
ii
) o conteúdo da notificação seria genérico, sem detalhamento das parcelas em atraso; e (
iii
) efetuou o depósito parcial de valores vencidos.

O eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias,
deu provimento ao recurso

para:
“
a) Reconhecer a ineficácia da notificação extrajudicial enviada; b) Revogar a liminar de busca e apreensão, determinando, se já apreendido, o imediato retorno do bem à Agravante; c) Conceder a gratuidade da justiça à
A
gravante, com efeitos retroativos
”
.

Pedi vista dos autos porque, com o devido respeito, divirjo da conclusão adotada.

A tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, é absolutamente clara ao estabelecer que, em contratos de alienação fiduciária, “
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento
contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.”

A
ratio

decidendi
parte da premissa legal de que a mora, nesses contratos, é
ex

re
, ou seja, decorre automaticamente do simples inadimplemento, conforme o disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969.

Tal entendimento foi reiteradamente consolidado pela Segunda Seção do STJ e aplicado inclusive em hipóteses nas quais a correspondência foi devolvida pelos Correios com anotações como "mudou-se", "endereço insuficiente" ou, como no caso concreto, “número inexistente”.

No REsp 2.355.204/BA, julgado em 30/06/2025, a Ministra Maria Isabel Gallotti destacou expressamente que a devolução do AR com essa anotação não compromete a constituição da mora quando o endereço utilizado corresponde ao constante do contrato e foi fornecido pelo próprio devedor.

No caso, a notificação foi encaminhada para o endereço indicado pela
A
gravante no contrato. A eventual inexatidão do número não pode ser imputada ao credor, tampouco serve para desconstituir a presunção de validade do ato notificatório.

A jurisprudência do STJ afasta, de forma categórica, a necessidade de comprovação do recebimento ou de entrega efetiva da carta registrada em tais hipóteses.

Quanto à alegação de que o conteúdo da notificação seria genérico, observo que a tese fixada no Tema 1.132 não exige a indicação detalhada das parcelas inadimplidas.

A função da notificação é meramente comprobatória, não sendo instrumento de cobrança.

O Verbete
S
u
mula
r
245
do
STJ, inclusive, afasta a exigência de que conste valor exato da dívida. A jurisprudência exige apenas que a notificação possibilite, de forma razoável, a identificação da origem do inadimplemento, o que se verifica neste caso a partir da leitura do conteúdo da correspondência juntada aos autos.

Por fim, o
argumento da
A
gravante de que depositou valores após o cumprimento da liminar tampouco é suficiente para infirmar a decisão agravada.

O STJ, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, firmou o entendimento de que a purgação da mora, para fins de restituição do bem, exige o pagamento integral da dívida vencida e vincenda, nos moldes do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69.

O depósito parcial realizado pela
A
gravante, portanto, não tem o condão de elidir os efeitos da mora já caracterizada.

É importante registrar que a aplicação do Tema 1.132 não comporta interpretação restritiva, sob pena de esvaziamento da sua eficácia. Precedentes isolados que
condicionam a validade da notificação a requisitos adicionais de conteúdo não se sobrepõem ao caráter vinculante da tese repetitiva, nos termos dos
arts
. 927, III, e 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil.

Portanto, tendo sido a notificação encaminhada ao endereço contratualmente pactuado e demonstrado o inadimplemento da obrigação, a decisão agravada está em estrita conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
com todo respeito ao entendimento do Relator
, dele divirjo e
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que
deferiu a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025